Tribunal: STF
Processo: HC 206773
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
Ementa: Constitucional Penal. Habeas Corpus. Comissão Parlamentar de Inquérito. Pandemia. Direito ao silêncio.
1. O paciente foi convocado para prestar depoimento à Comissão Parlamentar de Inquérito que apura as ações e omissões do Poder Público no enfrentamento da Pandemia pelo Covid19.
2. O atendimento à convocação não configura mera liberalidade, mas obrigação imposta a todo cidadão.
3. Hipótese em que a Comissão Parlamentar de Inquérito deve conceder ao paciente o tratamento que a condição de investigado lhe assegura, inclusive o direito de permanecer em silêncio, na linha da pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
4. Liminar deferida parcialmente.
    1. Trata-se de habeas corpus preventivo, com pedido de liminar, em face de ato praticado pela Comissão Parlamentar de Inquérito sobre a Pandemia da Covid-19, o qual aprovou a convocação do paciente para prestar depoimento, no dia 23 de setembro de 2021, às 9h30, como testemunha. 
    2. A parte impetrante alega que “existe o risco concreto e demonstrado de autoincriminação do paciente, que embora convocado na condição de testemunha, está sendo investigado, e necessita, dessarte, de ter a sua liberdade assegurada por meio do direito ao silêncio, ou, primordialmente, convolada a compulsoriedade de comparecimento à CPI da Pandemia, em facultatividade, dada a possibilidade concreta de prisão”. 
    3. Com essa argumentação, a defesa requer seja concedida a ordem, a fim de: 
    “1 – Que seja convolada a compulsoriedade de comparecimento à Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia, em facultatividade; 
    2 – Que caso não seja deferida a facultatividade de seu comparecimento na CPI, que seja concedida a ordem liminarmente, e, em sede de mérito, confirmada, com a imediata expedição de SALVO-CONDUTO, evitando a obrigação de depor sob o compromisso de dizer a verdade ou de subscrever termos com esse conteúdo e, com isso, criar meios para uma autoincriminação a vista da CPI, resguardando o direito de responder as questões que, a seu juízo, não violem seu direito e, também, que responda a questões objetivas referente aos fatos apurados nesta CPI especificamente, e que não reflitam juízo de valor próprio ou opinião pessoal. 
    4 – Sejam esses direitos garantidos e que não possam sofrer quaisquer tipos de ameaças ou constrangimentos, estes físicos ou morais, como o da possibilidade de prisão em flagrante por conta de possível desobediência ou do crime de falso testemunho, evitando-se medida extremada da cessação imediata do depoimento por parte do Paciente”
    4. Decido.
    5. A liminar deve ser parcialmente deferida, na linha do que vem sendo reiterado pronunciamento deste Supremo Tribunal Federal. 
    6. De início, pontuo que o comparecimento para prestar esclarecimentos à Comissão Parlamentar de Inquérito não representa mera liberalidade do convocado, mas obrigação imposta a todo cidadão. Obrigação, essa, que decorre de poder conferido expressamente pelo art. 58, § 3º, da CF/88 [1]. De modo que o pedido quanto à compulsoriedade do comparecimento não pode ser acolhido, na linha de decisões tomadas por esta Corte, envolvendo a mesma CPI da Pandemia. Refiro-me ao HC 201.912-MC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; e ao HC 203.736-MC, Rel. Min. Alexandre de Moraes.
    7. Já no tocante ao direito de permanecer em silêncio, assiste razão à defesa.
    8. Leio a justificativa apresentada pelo requerimento de convocação formulado pelo Senador Randolfe Rodrigues, aprovado em 30 de junho pela CPI:
    “[...] Informações chegam a essa Comissão Parlamentar de Inquérito sobre o envolvimento do senhor Danilo Berndt Trento com o senhor Francisco Emerson Maximiano. 
    Danilo é sócio da empresa Primarcial Holding e Participações LTDA, com sede em São Paulo e no mesmo endereço da empresa Primares Holding e Participações - EIRELI, cujo sócio é o senhor Francisco Emerson Maximiano. 
    Recebemos também informações de que Danilo e Maximiano viajaram juntos à Índia para as negociações em torno dos testes de covid e da vacina Covaxin. 
    Dessa forma, é de extrema importância para os trabalhos desta CPI que o senhor Danilo seja convocado para prestar maiores esclarecimentos sobre os fatos, razão pela qual solicito a aprovação do presente requerimento[...]” 
    9. Embora o paciente tenha sido formalmente convocado para depor na qualidade de testemunha, a defesa fez vir aos autos a informação de que
    “[...] na verdade, ele é investigado pelo Ministério Público Federal, de modo que é notório que o relator da CPI, senador Renan Calheiros, afirmou que mensagens do período de 23 de maio e 3 de julho de 2020, foram cedidas pelo Ministério Público Federal à CPI, demonstrando que Marconny Faria participou ativamente de tentativa de fraudar licitações do Ministério da Saúde para a compra de testes de detecção de covid. De acordo, com o relator, essa atuação aconteceu em associação com Francisco Maximiano e Danilo Trento, da Precisa Medicamentos, e Roberto Dias, exdiretor do Departamento de Logística (Delog) do Ministério da Saúde...”
    10. Considerando tais fatos relacionados ao paciente, tenho por demonstrada, no ponto, a plausibilidade jurídica do pedido cautelar formulado nestes autos. Hipótese que atrai a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “se as comissões parlamentares de inquérito detêm o poder instrutório das autoridades judiciais - e não maior que o dessas - a elas se poderão opor os mesmos limites formais e substanciais oponíveis aos juízes, dentre os quais os derivados das garantias derivadas constitucionais da autoincriminação, que tem sua manifestação mais eloquente no direito ao silêncio dos acusados” (HC 79.244, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ 24-03-2000). No mesmo sentido, envolvendo a mesma Comissão Parlamentar de Inquérito, cito o HC 201.912-MC, Rel. Min. Ricardo Lewandoswki. 
    11. Com efeito, este Supremo Tribunal Federal tem uma orientação consolidada, no sentido de que o privilégio contra a autoincriminação é plenamente invocável perante as Comissões Parlamentares de Inquérito, representando direito público subjetivo colocado à disposição de qualquer pessoa que, na condição de indiciado, acusado ou testemunha, deva prestar depoimento perante órgãos do Poder Legislativo, do Poder Executivo ou do Poder Judiciário (HC 79.812, Rel. Min. Celso de Mello). 
    12. Diante do exposto, defiro a medida liminar, em parte. O que faço para que a Comissão Parlamentar de Inquérito conceda ao paciente o tratamento próprio à condição de investigado, assegurando-lhe o direito de não assinar termo de compromisso na qualidade de testemunha, bem assim para que o dispense de responder sobre fatos que impliquem autoincriminação e, ainda, para que não sejam adotadas quaisquer medidas restritivas de direitos ou privativas de liberdade, como consequência do uso da titularidade do privilégio contra a autoincriminação. Fica assegurado ao paciente, ainda, o direito de assistência por advogado e de, com esse, manter comunicação reservada durante o respectivo depoimento perante a referida Comissão Parlamentar.
    13. Comunique-se, com urgência, ao Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia, instaurada no Senado Federal. Após, à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se. 
    Brasília, 22 de setembro de 2021. 
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator
    1 – Art. 58. O Congresso Nacional e suas Casas terão comissões permanentes e temporárias, constituídas na forma e com as atribuições previstas no respectivo regimento ou no ato de que resultar sua criação. […] § 3º As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos das respectivas Casas, serão criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento de um terço de seus membros, para a apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público, para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores.